Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704554-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ARNALDO RODRIGUES BULHOES D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias sobre a preclusão para recorrer da Decisão a qual determinou o custeio da prova pericial pela parte, considerando que o ato recorrido homologou apenas o valor apresentado pela perita. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator